Tribunal: CARF
Processo: 17883.000198/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000198/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROBERTO SATURNINO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/72, reputadas
ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. PROTOCOLO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É possível comprovar a existência de área de preservação permanente por meio
de ADA protocolado após o prazo de entrega da Declaração de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, mas antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Sonia de Queiroz Accioly,
que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000198/2006-30
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000198/2006-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROBERTO SATURNINO
BRAGA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife –
DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 42.320,29
(quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos) em razão de, após
devidamente intimado, ter deixado de comprovar os valores lançados na DITR das áreas de
preservação permanente.
Em sede de impugnação (f. 40/66) asseverou que (i) a área de área de preservação
permanente declarada estaria lastreada no laudo agronômico e no Ato Declaratório Ambiental
apresentado ao IBAMA; (ii) a declaração da área de preservação permanente, para fins de
isenção do ITR, não estaria sujeita à previa comprovação por parte do declarante; (iii) “(...) não
pode a fiscalização desconsiderar a área de preservação permanente declarada sem produzir
prova de que tal declaração foi equivocada, razão pela qual a anulação do auto de infração é
medida que se impõe" (f. 48); (iv) a autuação fiscal estaria em desconformidade com o princípio
da verdade material. Requereu a anulação do lançamento e protestou, desde logo, “(...) por todos
os meios de prova admitidos, inclusive, a eventual conversão do julgamento da presente em
diligência fiscal (...).” (f. 66)
Anexou aos autos documentos de identificação pessoal, cópias do auto de
infração, do demonstrativo de apuração do imposto, do demonstrativo de multa e juros de mora,
do demonstrativo consolidado do crédito tributário, do termo de encerramento, além de
procuração, laudo agronômico e ADA. – “vide” f. 67/ 96.
Por bem sumarizar os motivos para o não acolhimento das teses arguidas em sede
de impugnação colaciono, por ora, tão-somente a ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e
de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito
de apuração do ITR, está condicionada ao seu reconhecimento
pelo lbama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), ou à comprovação de protocolo
de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis
meses, contado da data da entrega da DITR.
EXIGÊNCIA DO ADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10.165/2000, torna-se
incabível alegação de ilegalidade da exigência de ADA para fins de
redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de
defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na
legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000198/2006-30

A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, possui como pressuposto a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da
Receita Federal nesse sentido. Não estando enquadradas nesta
hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes
entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não
se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes
atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela
objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de realização de perícia e diligência,
mormente quando ele não satisfaz os requisitos previstos na
legislação de regência. (f. 105/106; sublinhas deste voto)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 02/03/2009, recurso
voluntário (f. 127/143), reiterando as teses suscitadas, salvo o pedido subsidiário de realização de
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente sustenta ser
evidencia[da] a carência de fundamentos legais da autuação em
questão. Diante do referido dispositivo legal, a desconsideração da
declaração apresentada pelo contribuinte somente se justifica caso
a autoridade fiscal demonstre que a mesma foi incorreta.
Nesta assentada, não pode a Fiscalização desconsiderar a Área
de Preservação Permanente declarada sem produzir prova de
que tal declaração foi equivocada, razão pela qual a anulação
do auto de infração é medida que se impõe. (f. 131/132;
sublinhas deste voto)
Com arrimo nos arts. 1°, 7o, 9°, 10, 11 e 14 da Lei n°9.393/96, o auto de
infração é hialino ao esclarecer que
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000198/2006-30

[o] contribuinte declarou 437,7 hectares como Área de Preservação
Permanente. Intimado a comprovar o valor declarado, o
contribuinte apresentou cópias de Laudo Agronômico e do Ato
Declaratório Ambiental protocolizado junto ao IBAMA, em 14 de
janeiro de 2004. Para que o valor declarado fosse aceito era
necessário que a solicitação junto ao IBAMA tivesse sido efetuada
no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do término fixado
para a entrega da DITR/2002. (f. 30)
Ao contrário do que alega, sobre seus ombros recai o ônus de comprovar a
existência das áreas de preservação permanente declaradas, e não sobre a fiscalização. Falhou,
portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art.
11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas
no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade.
II – DO MÉRITO: DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000198/2006-30

REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Tal entendimento prevaleceu na eg. Câmara Superior deste Conselho, aplicada
a regra de desempate prevista no art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da
Lei no 13.988, de 2020, para asseverar ser “(...) desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.” (CARF. Acórdão no 9202-008.906, Rel. João
Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 30/07/2020) Além disso, consabido ter a PGFN há muito
editado o Parecer no 1.329/2016 dispensando a apresentação de recursos em casos que versem
sobre a matéria, uma vez que remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores desfavorável
à Fazenda Pública.
Tanto o auto de infração (f. 30) quanto o acórdão recorrido (f. 114/117), frisam
ter sido o ADA protocolado após o decurso de mais seis meses do prazo final para a entrega da
DITR/2002, sendo, portanto, intempestivo. Há, entretanto, outro marco temporal relevante,
negligenciado pela instância “a quo”.
A Câmara Superior deste eg. Conselho, em sessão datada de 30 de julho de
p.p., ao se debruçar sobre a possibilidade de “(...) APP [ser] comprovável mediante a
apresentação de ADA protocolado após o prazo para a entrega da DITR, mas antes do início da
ação fiscal” (CARF. Acórdão no 9202-008.917), concluiu de forma afirmativa. O termo de
intimação fiscal, no caso ora sob escrutínio, foi recebido em 30 de agosto de 2006 (f. 8), ao
passo que o ADA foi protocolado em 15 de janeiro de 2004 (f. 16) – ou seja, antes do início da
ação fiscal. Dada a identidade entre a APP declarada em DITR (f. 4 e 22) e aquela lançada no
ADA (f. 16), merece ser afastada a glosa.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital